Tribunal: TJBA
Processo: 8047760-53.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8047760-53.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: SILAS ALMEIDA DOS ANJOS Advogado(s): CLEZER COSTA DE OLIVEIRA, ANDERSON GABRIEL SANTOS DE SOUSA SANTOS, JOSE RENATO BAHIA DA COSTA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ISENÇÃO DE CUSTAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. OMISSÃO CONSTATADA APENAS NESTE PONTO. TETO REMUNERATÓRIO E COMPENSAÇÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do servidor, condenando o Estado ao pagamento de licença-prêmio não gozada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão consiste em saber se o acórdão padece de omissão quanto: (i) à incidência do teto remuneratório (Tema 975 STF); (ii) à compensação de verbas pagas na via administrativa; e (iii) à isenção de custas processuais do Estado da Bahia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Rejeita-se a omissão quanto ao Tema 975 do STF e à compensação administrativa, pois a remuneração do servidor não atinge o teto e o Estado não comprovou pagamentos anteriores durante a instrução processual. 4 - Acolhimento apenas quanto às custas, diante da isenção legal prevista no art. 10, IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011. 6 - Inexistência de caráter protelatório do recurso diante do acolhimento das omissões, restando afastada a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 12.373/2011, art. 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1167842 (Tema 975). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 8047760-53.2021.8.05.0001, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado SILAS ALMEIDA DOS ANJOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e ACOLHER EM PARTE os embargos de declaração para afastar a condenação em custas, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator RM04